Tribunal: TJSP
Processo: 1059730-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência do feito. Irresignação dos embargantes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Ausência de provas nos autos de que a posse dos embargantes tenha vinculação com a posse da terceira que comprou o imóvel da embargada. Ausência de comprovação de má-fé na posse dos embargantes, que adquiriram imóvel em 2006 e ingressaram

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência do feito. Irresignação dos embargantes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Ausência de provas nos autos de que a posse dos embargantes tenha vinculação com a posse da terceira que comprou o imóvel da embargada. Ausência de comprovação de má-fé na posse dos embargantes, que adquiriram imóvel em 2006 e ingressaram com ação de usucapião constitucional em relação ao bem em 2012, antes do ajuizamento de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse por parte da embargada. Não comprovação de ajuizamento de ações possessórias em relação aos embargantes por parte da embargada. Processo de usucapião julgado procedente no curso do presente feito, em Primeira Instância. Posse dos autores que se mostra legítima. DANOS MORAIS. Não preenchimento, na espécie, dos requisitos necessários para a configuração dos danos morais. Disputa jurídica pela posse do bem, não sendo possível atribuir a ocorrência de lesão à honra dos embargantes. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Pedido prejudicado diante da manutenção dos embargantes na posse do imóvel. Sentença reformada, para afastar a reintegração de posse concedida à embargada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v. 38172).